Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017373-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017373-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 206843657), que, por unanimidade, proveu em parte
o recurso interposto pelo ora embargante e julgou prejudicado o apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares que não foram objeto de análise pelo Colegiado.

Sustenta ainda a ocorrência de omissão quanto a condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim quanto as provas dos autos.

Alega, no mais, contradição/omissão quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios e quanto ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado, bem como sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior
(Id 208553159).

Contrarrazões ofertadas no Id 208554156, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO
.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa, o momento em que foi rompido o contrato e os princípios da equidade e proporcionalidade, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser reduzido para R$70.000,00 (setenta mil reais).”

Segundo o recorrente, o
decisum
é omisso, porquanto o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares que não foram objeto de análise pelo colegiado, contudo, não assiste razão ao embargante, porquanto não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto a condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final, as provas dos autos, a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios, ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado e sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Todavia,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange as seguintes ações:

·

Ação de Execução no. 0011784-48.2015.8.22.0005, movida em desfavor de Auto Posto 94 Comércio Combustíveis Ltda-EPP e outros, ajuizada em 10/11/2015, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$50.237,24 (cinquenta mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos);

·

Ação de Execução no. 0000291-07.2017.8.27.2708, movida em desfavor de L C RODRIGUES e outros, ajuizada em 05/04/2017, que tramita na Vara da Comarca de Arapoema/TO, pugnando pelo pagamento do valor de R$42.516,18 (quarenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e dezoito centavos);

·

Ação de Execução no. 0002265-85.2013.8.11.0050, movida em desfavor de Z L DA SILVA COMUNICACOES – ME e outro, ajuizada em 05/08/2013, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, por meio da qual pretendia o recebimento do valor de R$39.032,91 (trinta e nove mil, trinta e dois reais e noventa e um centavos),

·

Ação de Execução no. 0000297-64.2016.8.04.7501, movida em desfavor de ANDSON ROBERTO PESSOA DE LIMA, ajuizada em 10/10/2016, que tramita na 1a Vara da Comarca de Tefé/AM, pela qual se pretendia o recebimento do valor de R$71.414,83 (setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e três centavos);

·

Ação de Execução no.
000087-22.2013.8.04.5301, movida em desfavor de FRANCISCO LOPES BESSA, ajuizada em 03/09/2013, que tramita na Vara Única da Comarca de Lábrea/AM, pugnando pelo pagamento de R$31.969,89 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no feito até
19/11/2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 198073180) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 198073187), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do Contrato, que possui a seguinte redação: (...)

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, que, no presente caso, foi arbitrado pelo Magistrado na origem em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ante a destituição do escritório antes do término da demanda.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

(...)

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 198073689 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se: (...)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação no. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que o requerente foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito, vejamos (Id. 198073169):

·

Ação de Execução no. 0011784-48.2015.8.22.0005, movida em desfavor de Auto Posto 94 Comércio Combustíveis Ltda-EPP e outros, ajuizada em 10/11/2015, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO:

Em síntese, verifica-se dos autos que a petição inicial foi recebida pela 3a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, com a determinação de citação dos executados para pagamento da dívida em três dias, sob pena de penhora de bens.

Após tentativas infrutíferas de citação dos devedores nos endereços indicados, foram solicitadas certidões premonitórias e diligências adicionais.

Ainda assim, os devedores não foram localizados, resultando na solicitação de citação por edital. Após sua expedição e publicação, sem resposta dos devedores, o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros e juntou o cálculo de atualização do débito.

Entretanto, em 19/11/2020, o escritório do autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

·

Ação de Execução no. 0000291-07.2017.8.27.2708, movida em desfavor de L C RODRIGUES e outros, ajuizada em 05/04/2017, que tramita na Vara da Comarca de Arapoema/TO
:

A petição inicial foi recebida pelo Juízo, fixando os honorários em 10% sobre o valor da dívida, reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, e determinando a citação dos executados para pagamento em três dias, sob pena de penhora de bens.

Após tentativas infrutíferas de localização dos devedores nos endereços indicados, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citação.

O exequente indicou novo endereço, mas as cartas de citação retornaram sem entrega.

O Banco Credor solicitou pesquisa judicial de endereço, inicialmente negada, e posteriormente realizada via sistema eletrônico BACENJUD.

Em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

·

Ação de Execução no. 0002265-85.2013.8.11.0050, movida em desfavor de Z L DA SILVA COMUNICACOES – ME e outro, ajuizada em 05/08/2013, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT:

O Juízo recebeu a petição inicial e determinou a citação dos executados para pagamento da dívida em três dias, sob pena de penhora de bens, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito em caso de pronto pagamento.

Após a comprovação do pagamento das custas de diligência do oficial de justiça, foram expedidos e distribuídos os mandados de execução. Entretanto, os devedores não foram encontrados nos endereços fornecidos, levando o exequente a indicar dois novos endereços para diligências.

Após o recolhimento das custas processuais devidas, o oficial de justiça conseguiu citar os executados.

Diante da inércia dos devedores, o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, resultando no bloqueio parcial do valor da dívida.

O Banco Credor ratificou o pedido de bloqueio e requereu a expedição de alvará para transferência dos valores bloqueados.

Considerando a insuficiência dos valores penhorados, o exequente solicitou a inserção de restrições sobre bens dos executados via RENAJUD.

No entanto, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

·

Ação de Execução no. 0000297-64.2016.8.04.7501, movida em desfavor de ANDSON ROBERTO PESSOA DE LIMA, ajuizada em 10/10/2016, que tramita na 1a Vara da Comarca de Tefé/AM:

O Banco Credor, em sua petição inicial, indicou um bem (CAR/CAMINHONETE/ABER/C.DUP – NISSAN/FRONTIER 4X4 SE) pertencente ao executado para penhora em caso de não pagamento voluntário da dívida.

Após a recepção da petição inicial, o Juízo determinou a citação do executado para pagar a dívida em três dias, sob pena de penhora de seus bens, fixando os honorários advocatícios em 10%, reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento.

No entanto, o executado não pôde ser citado, pois não foi encontrado no endereço fornecido pelo exequente, conforme relato do oficial de justiça.

Diante disso, o banco indicou outro endereço nos autos para novas diligências. O exequente foi intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais necessárias para as diligências, cumprindo a intimação.

Contudo, o oficial de justiça novamente não encontrou o devedor no endereço indicado, resultando na tentativa de citação malsucedida.

Após essas tentativas, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

·

Ação de Execução no.
000087-22.2013.8.04.5301, movida em desfavor de FRANCISCO LOPES BESSA, ajuizada em 03/09/2013, que tramita na Vara Única da Comarca de Lábrea/AM:

Após o ajuizamento da petição inicial, o exequente solicitou a inclusão do processo na pauta da Semana Nacional da Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em despacho inicial, o Juízo determinou a citação do devedor por oficial de justiça e estabeleceu os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito, reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento.

Após o cumprimento do mandado, o oficial de justiça certificou o arresto de um imóvel do devedor, avaliado em R$ 49.000,00.

No entanto, o devedor não foi intimado do arresto devido à sua ausência, pois estava viajando.

Em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza das demandas objetos da presente ação (
execução título extrajudicial
), o tempo despendido pelo advogado no seu mister na referidas ações (
7, 5, 4 e 3 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (
Campo Novo dos Parecis/MT, Ji-Paraná/RO, Arapoema/TO, Tefé/AM e Lábrea/AM
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau se revela inadequado e, portanto, deve ser reduzido para a importância de
R$70.000,00 (setenta mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por esta egrégia Câmara Julgadora em casos análogos (...)”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024